Tribunal: STF
Processo: HC 67944
Classe: HC
Órgão julgador: SYDNEY SANCHES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1990-08-21
Data de publicação: 1990-08-21

Ementa:
- Prescrição  penal.  Pena  "in  concreto".  Interrupção  do
prazo prescricional por acórdão embargavel, que amplia a condenação
fixada na sentença de primeiro grau.
         Interpretação dos artigos 110,  par. 1. e  117,  IV,  do  C.
Penal.
1.       Se, ao julgar a  apelação,  o  Tribunal  atribui  ao  delito
qualificação mais grave e por  isso  altera  a  pena  de  multa  para
detenção, modificando, nesses pontos, a sentença  de  primeiro  grau,
que ja fora condenatória,  profere  novo  julgado  condenatório,  que
implica nova interrupção do prazo prescricional (art. 117, inciso IV,
do Código Penal).
2.       Essa nova  interrupção  ocorre,  mesmo  em  se  tratando  de
julgamento de apelação, com voto  vencido,  que  propicia  ao  réu  a
apresentação de embargos infringentes.
         Prescrição não caracterizada.
         "Habeas corpus" indeferido.